Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-85.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AUBERTO ALVES SOARES contra a sentença de ID 73612382, que reconheceu a carência da ação por ausência de interesse processual e extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. É o relato suficiente para este momento processual. DECIDO. A análise prefacial das razões recursais demonstra barreiras quanto à admissibilidade do apelo. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que o “[r]ecurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Acerca do tema, este Egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIALETICIDADE. RECURSO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica, para além da constatação de mera cópia da contestação, a falta de apontamento expresso das razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial recorrido. 3. O inconformismo do recorrente não pode se restringir à mera reapreciação do decidido, sendo imperioso que sua irresignação seja instrumentalizada, de forma técnica, com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1875367, 0714214-08.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024) AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. O parágrafo 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1866707, 0706139-18.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise das razões apresentadas pela parte apelante (ID 13612386) indica a franca falta de enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença, evidenciando-se da sua elaboração a mera transcrição integral e em cópia dos termos utilizados na inicial e na réplica (ID’s 73612134 e 73612374). Logo, o recurso não enfrenta a sentença e o exame dos seus fundamentos indica a mera repetição de termos, sem o confronto específico e direto da irresignação quanto à impugnação do ato judicial recorrido. Cumpre destacar que, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator